Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704041-58.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado em face da sentença (ID 57590875) que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP (Porte de Arma Branca) à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento e preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais), ID. 57590880. 3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta que, apesar das incontroversas contradições dos depoimentos acerca de alguns pontos, esses têm em comum de que as facas encontradas eram únicas e exclusivamente para defesa do réu, que na data do fato teria observado movimento estranho de uma pessoa tentando adentrar à sua residência, ou seja, a arma branca que o apelante portava era tão somente para a sua proteção e de seu lar. Aponta que em momento algum o apelante pretendia utilizar a faca para fins ilícitos, tanto que não foi presenciado qualquer ação ou movimentação para utilização dessas para outros fins, senão portá-las para sua defesa. Defende que o processo carece de provas e elementos de convicção que atestem a materialidade delitiva e o uso do objeto para fins ilícitos, pois, as únicas provas acostadas aos autos são os depoimentos dos policiais militares que não comprovaram qualquer atitude ilícita do réu, além de contarem com algumas contradições acerca da narrativa fática. Afirma que a jurisprudência do STF destaca a paralisação da eficácia do artigo 19 da LCP devido à ausência de regulamentação, alinhando-se ao princípio da legalidade, pois a norma penal em branco, sem o devido complemento, não pode ser aplicada. Ao final, requer a reforma da sentença para absolver o réu nos termos do art. 386, inciso III ou VII do Código de Processo Penal. 4. Em contrarrazões, o Ministério Público pontua que restou comprovado que o réu estava portando fora de sua residência duas armas brancas logo após ter se envolvido em uma situação de violência doméstica e familiar em desfavor da sua então esposa. Requer o conhecimento e, no mérito, o não provimento da apelação (ID 57590884). 5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 57873553). 6. No caso, a denúncia narrou que o réu, no dia 31/05/2023: “(...) agindo de forma livre e consciente, (...) portava arma branca fora de casa sem licença de autoridade. Consta do apurado que a equipe policial foi acionada para atender situação de violência doméstica. No local, a vítima relatou que se desentendeu com o seu companheiro, (...). Nas imediações do endereço, o denunciado foi localizado em posse de duas facas. (...) (ID 57590503). 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” STJ. 5a Turma. RHC 56128-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/03/2020 (Info 668). 8. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O entendimento desta Turma e do STJ é de que o elemento do tipo "sem licença da autoridade" previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Precedente desta Turma: Acórdão 1767691, 07090780320228070012, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Precedente do STJ: RHC n. 66.979/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016. 9. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal". (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). 10. No caso dos autos, a testemunha policial A. P. relatou: que foi solicitado via COPOM pra atendimento de violência doméstica; que ao chegarem ao local não encontraram o acusado, mas que nas imediações o localizaram e o abordaram, encontrando duas facas em sua posse; que o réu informou que as posses era para a sua defesa; que o réu estava bem perto de sua residência, que se não se engana eram cerca de cinquenta metros; que as facas estavam no corpo dele e que na revista pessoal que foram localizadas as facas (ID 57590866). A testemunha policial L. narrou: que foram acionados para atender uma Maria da Penha; que quando chegaram na casa, ela disse que não tinha interesse de representar contra ele e que estava tudo resolvido; que perceberam que o réu estava alterado e falando em se vingar; que procederam à busca pessoal; que ele estava com uma faca na cintura e uma faca na manga do casaco; que o réu disse que a faca era para ele se defender; que a abordagem ocorreu a alguns metros da casa e que quando chegou ao local o réu estava dentro da casa e posteriormente saiu (ID. 57590867). Por fim, em seu interrogatório o réu foi questionado se foi surpreendido pela polícia na posse de duas facas no dia dos fatos, pergunta a qual respondeu que sim. Relatou ainda: que estava na área de sua casa, que estava bebendo com sua mulher e tiveram uma disucssão; que ela foi deitar e ele continuou na área fumando um cigarro; que viu um cara tentando entrar, pular o muro de sua casa; que correu até a cozinha e pegou uma faca e voltou; que quando abriu o portão para ver se o cara estava lá, o indivíduo já havia corrido; que a viatura chegou e o abordou; que pegaram ele na posse das duas facas; que as facas estavam na sua mão; que os policiais não entraram em sua casa; que os policiais o abordaram na porta de casa e que estava na calçada (ID 57590868). 11. Nesse contexto, em que pesem divergências acerca de pontos específicos, os relatos das testemunhas policiais foi no sentido de que foram encontradas na posse do réu duas facas, no momento da abordagem, realizada fora da casa do réu. De igual modo, o sentenciado confessou que portava duas facas fora de sua residência, quando foi realizada a abordagem. 12. Desse modo, em análise do conjunto probatório e considerando o entendimento predominante nesta Turma, verifica-se que o depoimento em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem, o auto de apreensão (ID 57590493) e a confissão do acusado constituem provas suficientes quanto às elementares da infração penal, revelando o dolo do réu em portar faca no momento da abordagem policial. Sobre o ponto, a jurisprudência dispensa o intento de uso específico da arma branca para configuração da contravenção, exigindo mera potencialidade lesiva do porte. (Acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o réu nos termos do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. 13. Ressalvo, contudo, o entendimento pessoal deste juiz relator em relação à materialidade delitiva nos casos do art. 19 da LCP. Entendo que é necessária a realização da perícia no objeto apreendido para que sejam atestadas a eficiência da arma e a sua potencialidade de lesão, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro exige que a infração penal tenha um caráter lesivo (nulla necessitas sine injuria). Compulsando-se os autos, percebe-se que o termo circunstanciado fora lavrado pela Polícia Militar onde consta apreensão de arma branca do tipo faca. O entendimento da respeitável turma recursal é no sentido de que a materialidade delitiva deve ser analisada caso a caso com consideração da oitiva dos policiais como substrato também para a prova de tal materialidade. Contudo, analisando-se diversos autos, onde a Polícia Militar confecciona o termo circunstanciado, não foi encontrado nenhum caso onde tenha havido laudo pericial sobre a potencialidade ofensiva da faca apreendida; portanto, em nenhum caso examinado por este juízo foi encontrado qualquer exame pericial sobre a potencialidade ofensiva do material apreendido no termo circunstanciado. Esses fatos levam a crer que, como regra geral, não há qualquer exame pericial no objeto apreendido, o que torna sempre a análise da materialidade delitiva somente pela tomada de declarações dos policiais militares. Não se está aqui duvidando da importância dos depoimentos das autoridades policiais, que gozam de presunção de veracidade; apenas se considera a importância do exame pericial na dita faca apreendida em um caso ou outro. Assim, para a segurança jurídica do devido processo legal, este relator tem o entendimento de que seria recomendado o exame pericial do material apreendido no termo circunstanciado elaborado pela Polícia Militar. Não obstante, entendimento diferente é o que prevalece nesta Turma no sentido de que prescinde o exame pericial do objeto quando o potencial de lesividade encontra guarida no conjunto probatório dos autos. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e honorários. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal